Tribunal: TJDFT
Processo: 0729365-04.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO. DIRIGIR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. PRAZO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO NÃO OPERADA. RESOLUÇÃO CONTRAN 182/2005. VÍCIO FORMAL DO ATO INEXISTENTE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade da pena de suspensão do direito de dirigir aplicada ao autor nos autos do Processo Administrativo no 0055-026301/2014, sob fundamento de ocorrência de prescrição intercorrente.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão da isenção dada à Fazenda Pública, na forma disposta no art. 39, da Lei no 6.830/80. Contrarrazões apresentadas no ID 69303748.
3. O recurso em questão é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL REJEITADA.
4. A relação jurídica estabelecida deve ser dirimida à luz das disposições contidas no Código de Trânsito Brasileiro e na Resolução 182/2005 do CONTRAN. Embora atualmente a Resolução 182/2005 encontre-se revogada pela Resolução 723/2018, ainda assim deve ser aplicada ao presente caso, haja vista a infração discutida ter sido cometida antes de 1o de novembro de 2016.
5. Na inicial, narra a parte autora ter sido autuado por infração de trânsito (art. 165 do CTB), no dia 20/08/2014, o que deu origem ao Processo Administrativo no 0055-026301/2014. Na oportunidade, alega que ligou para pessoas habilitadas, que compareceram ao local com disponibilidade para dirigir o veículo, de modo a evitar a remoção. Contudo, o agente de trânsito responsável pela autuação se negou a devolver o veículo ao Autor ou entregá-lo a um dos motoristas habilitados, e promoveu a remoção ao depósito do Detran, situação que caracteriza excesso de poder, vício formal que por si só macula o ato administrativo. Além disso, afirma que a pretensão punitiva da Administração foi alcançada pela prescrição, conforme regulado, à época dos fatos, pela Resolução CONTRAN no 182/2005, em seu artigo 22 c/c artigo 10. Acrescenta que o DETRAN/DF não encerrou o Processo Administrativo a tempo de respeitar o prazo prescricional da pretensão punitiva. Requereu seja declarada a prescrição da pretensão punitiva, bem como a prescrição intercorrente, referente à penalidade decorrente do Auto de Infração no S002047290, reconhecendo, assim, prescrito o Processo Administrativo no 0055-026301/2014.
6. De início, necessário esclarecer que não se confunde a contagem do prazo prescricional para aplicação da punição das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação de CNH com a contagem do prazo prescricional das demais infrações previstas no Código de Trânsito. Isso porque o prazo para a aplicação das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação de CNH contempla marcos interruptivos que inexistem no prazo prescricional das demais e exige processo administrativo, que será instaurado somente quando esgotados todos os meios de defesa da infração na esfera administrativa (art. 8o da Resolução n.o 182/2005 do CONTRAN). Assim, enquanto nas demais multas o procedimento administrativo se encerra com o julgamento da defesa prévia ou de eventuais recursos, no caso das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação de CNH, cometida a infração e rejeitada a defesa prévia, será aberto um processo administrativo. Nesse sentido: Acórdão 1851079, 0734715-07.2023.8.07.0016, Relator (a) Designado (a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/04/2024, publicado no DJe: 08/05/2024.
7. De acordo com o artigo 22, da Resolução 182/2005 do CONTRAN, a pretensão punitiva da penalidade de suspensão do direito de dirigir prescreve em 05 (cinco) anos, contados a partir da data do cometimento da infração, mas, com interrupção desse prazo, contado da notificação estabelecida na forma do artigo 10.
8. No caso sob análise, a infração foi cometida em 20/08/2014 (ID 69303731, pág. 5 a 9). O autor apresentou defesa prévia em 05/09/2014 (ID 69303731, pág. 22 a 33), sendo indeferida em 31/07/2015 (ID 69303732, pág. 16). Por consequência, o processo administrativo no 0055-026301/2014 foi aberto, sendo que a notificação da abertura foi encaminhada ao autor em 08/06/2018 (marco interruptivo), conforme ID 69303734, pág. 19 a 21. O documento de ID 69303734, pág. 26, demonstra que o recorrente não apresentou defesa.
9. A pretensão punitiva relativa à penalidade de suspensão do direito de dirigir será o dia subsequente ao encerramento da instância administrativa referente à penalidade de multa (art. 24, § 1o, III, c/c art. 8o, II, da Resolução 723/2018 do CONTRAN). No caso em questão, o termo inicial é 09/06/2018, visto que, em 08/06/2018 (ID 6930373, pág. 8), foram encerradas as instâncias administrativas de contestação da infração, sendo aplicada multa em razão da infração prevista no art. 165 do CTB.
10. Dessa forma, considerando que o autor foi notificado acerca da abertura do processo administrativo de aplicação da penalidade de suspensão em 08/06/2018, não há que se falar em decurso do prazo prescricional, tampouco em prescrição intercorrente, em razão de não haver paralisação do processo administrativo por mais de três anos.
11. Ultrapassada a preliminar, passo à analise do mérito da questão posta em julgamento. A alegação de que teria havido vício formal do ato administrativo, caracterizado pelo excesso de poder e abuso de autoridade por parte do agente de trânsito não prospera, pois além de não comprovado pelo Recorrente que havia no local pessoa habilitada em condições de dirigir seu veículo após a apreensão, tal fato, por si só, não teria o condão de macular a autuação em si, mas somente os efeitos reflexos, no que se refere às consequências da remoção do veículo ao depósito. Além disso, não se trata de situação em que o ato é de competência exclusiva de outro agente, motivo pelo qual o alegado excesso de poder não vicia a autuação administrativa realizada.
12. Ao contrário do alegado pelo Autor da ação, no auto de infração acostado aos autos, id 69303731, pág. 8, há a informação de que o autuado não apresentou condutor habilitado. É importante pontuar que os atos administrativos possuem o atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são considerados verdadeiros até que se prove o contrário. Como consequência desse poder administrativo, ocorre a inversão do ônus da prova, cabendo ao administrado a responsabilidade de comprovar eventuais nulidades nos atos da Administração Pública, o que não restou demostrado, da análise do arcabouço probatório dos autos. Diante do exposto, inexiste na autuação objeto de impugnação qualquer vício formal que acarrete a sua nulidade, motivo pelo qual se impõe a improcedência dos pedidos iniciais.
13. A tentativa da ampliação do limite objetivo da ação de modo a abranger o aditamento do pedido, não alcançou sucesso, vez que houve manifestação contrária do Réu (Id 69303742) já citado. Afinal, nos termos do artigo 329, inciso I do CPC, tal ampliação do pleito inicial demandaria concordância do Réu, o que não ocorreu neste caso.
14. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais, com fulcro no artigo 487, I, do CPC.
15. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (artigo 55, da Lei no 9.099/95).
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.